Tribunal: STF
Processo: ARE 1526919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANVISA. RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE PRODUTO FUMÍGENO. INDEFERIMENTO. FORMULAÇÃO DE EXIGÊNCIA. MUDANÇA DE NOME E EMBALAGEM. LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O cerne da controvérsia consiste em perquirir se deve ser reconhecida a ilegalidade do ato praticado por autoridade da ANVISA, que condicionou a renovação de registro do produto fumígeno comercializado pela apelante à alteração do nome e da embalagem.



    2. No exercício da atribuição que lhe foi legalmente outorgada, a ANVISA examinou o pedido de renovação de registro do produto fumígeno fabricado pela apelante, tendo identificado a necessidade de alteração do nome do referido produto, uma vez que este estaria associado a situações ilegais. A Nota Técnica juntada aos autos pela agência traz diversas referências demonstrando que o termo "Hash”, ainda que possa ter outros significados, é também uma corruptela do termo “Hashish” ou “Haxixe”.



    3. O Decreto nº 2.018/1996, ao regulamentar a Lei nº 9.294/1996 nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição, dispôs, em seu art. 7º-A, §1º, III, que as embalagens de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, não poderão conter palavras que possam induzir o consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais. Do mesmo modo, a Resolução RDC nº 195/2017, da ANVISA, vedou a utilização, nas embalagens dos produtos fumígenos derivados do tabaco, de palavras que remetam a situações consideradas perigosas ou ilegais.



    4. A exigência formulada pela ANVISA encontra amparo na legislação, não havendo nenhuma ilegalidade na conduta da autarquia que, ao indeferir a renovação do registro do produto, apenas deu cumprimento aos dispositivos que regulam a matéria.



    5. É defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo-se ao administrador, quando o ato administrativo formalmente regular foi praticado com observância dos parâmetros traçados pela legislação.



    6. A ideia de proteção à confiança está ligada a conservação de atos que, mesmo viciados, geram no administrado imbuído de boa-fé uma expectativa legítima de estabilidade e certeza em razão do decurso do tempo (AgRg no RMS n. 33.821/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).



    7. No caso dos autos, a situação não se mostra consolidada no tempo, visto que o registro inicial foi inicialmente deferido pela ANVISA em 26/03/2018 e que a empresa foi notificada acerca da necessidade de alteração do nome do produto em 15/01/2021. De outro lado, o ato que defere o pedido de registro não se mostra apto a gerar no administrado a confiança em sua imutabilidade, já que está sujeito à renovação periódica, momento no qual é feita nova avaliação acerca do atendimento dos requisitos previstos na legislação.



    8. Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente